Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-42.2013.8.11.0107
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000989-42.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENILSO FABIANI - CPF: 401.134.501-68 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM SENTENÇA ANULATÓRIA AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Denilso Fabiani, visando à reparação de dano ambiental e moral difuso decorrente de suposto desmatamento ilegal de 347,84 hectares de vegetação nativa na Fazenda São Luiz, em Nova Ubiratã/MT, sem autorização ambiental. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com base na sentença proferida na Justiça Federal em ação anulatória dos autos de infração lavrados pelo IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade ao julgar o mérito da ação civil pública com base em decisão judicial ainda não transitada em julgado, proferida em ação anulatória conexa; e (ii) definir se deveria ter sido determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência de prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida com base em decisão judicial ainda pendente de trânsito em julgado, tomada como pressuposto único para afastar a ilicitude ambiental, incorre em nulidade, pois não há eficácia preclusiva antes da formação da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503).

4.

Configura-se prejudicialidade externa quando o julgamento de outra causa pode influenciar diretamente no mérito da ação pendente, devendo ser suspenso o feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

5.

O juízo de origem reconheceu, ainda que de forma implícita, a conexão lógica entre os processos, mas deixou de suspender a ação, violando os princípios do contraditório e da segurança jurídica.

6.

Ocorre, contudo, que, desde a prolação da sentença (01/03/2024) até a presente data, transcorreu prazo superior ao limite legal de suspensão (1 ano), impondo o prosseguimento da ação com base no art. 313, §5o, do CPC.

7.

A anulação da sentença se impõe para que o mérito da causa seja apreciado com base nos elementos constantes dos autos, de forma independente da decisão proferida na ação anulatória ainda pendente de desfecho definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que julga improcedente ação civil pública ambiental com base em decisão judicial ainda não transitada em julgado incorre em nulidade, por ausência de eficácia preclusiva.

2.

Reconhecida a prejudicialidade externa entre a ação civil e outra causa conexa pendente, impõe-se a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

3.

Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão, deve o processo prosseguir com base nas provas constantes dos autos, sem vinculação automática à causa prejudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 313, V, “a”, §§4o e 5o, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt no REsp 1.445.137/MG; TJMT, N.U 1010512-08.2024.8.11.0000, rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Autos no 000989-42.2013.8.11.0107

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado: Denilso Fabiani

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental cumulada com pedido de reparação por dano moral difuso, ajuizada em face de Denilso Fabiani, em razão da suposta prática de desmatamento ilegal de vegetação nativa, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, na área rural do Município de Nova Ubiratã/MT.

Consta dos autos que a ação teve por base o Auto de Infração n. 651958-D e o Termo de Embargo n. 644020-C, ambos lavrados por agentes ambientais do IBAMA, após fiscalização realizada na propriedade rural denominada Fazenda São Luiz, pertencente ao requerido, onde se teria constatado a supressão de 347,84 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem respaldo em licença ambiental válida.

O Ministério Público, com base na responsabilidade civil objetiva por dano ambiental e na independência entre as esferas administrativa, cível e penal, pleiteou, além da imposição de obrigações de fazer e não fazer, a indenização por dano moral difuso e por danos materiais ambientais, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais.

Deferida a antecipação de tutela, o requerido apresentou contestação, arguindo a nulidade do Auto de Infração ambiental, ausência de dolo ou culpa e inexistência de provas do suposto dano ambiental. Em decisão saneadora, o juízo de origem autorizou a utilização de prova pericial emprestada, oriunda dos autos da ação anulatória n. 0001396-09.2017.4.01.3603, em trâmite perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram anulados por sentença proferida pela Justiça Federal, razão pela qual não haveria suporte jurídico válido à pretensão autoral, especialmente diante da inexistência de prova conclusiva de dano ambiental nos moldes alegados. Considerou-se, ainda, o conteúdo da prova técnica emprestada, a qual teria infirmado os elementos probatórios produzidos na fase administrativa.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença ao argumento de que esta se baseou em decisão judicial sem trânsito em julgado e proferida em outro juízo. Requereu, com isso, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória federal, ou, alternativamente, o reconhecimento da procedência dos pedidos, com condenação do apelado à reparação integral dos danos ambientais causados.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e defendendo a manutenção da sentença, especialmente pela valoração da prova pericial emprestada, que teria sido devidamente aceita por ambas as partes e afastaria a materialidade da infração ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025